Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-27.2021.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1003325-27.2021.8.11.0008
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: ADEMILTO MONTEIRO DA CRUZ e ELZA MONTEIRO DA CRUZ
RECORRIDO: CÉLIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PARCIALMENTE EQUIVOCADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO COM RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO.
1. Trata-se de ação penal privada na qual os querelantes imputam a querelada a prática de crimes contra a honra consistente em difamação e injúria, previstos, respectivamente nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, cujos fatos ocorreram em 24 e 25/03/2021.
2. A sentença proferida nos autos julgou extinta a punibilidade dos querelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
3. Recurso interposto pelos querelantes, que alegam a inexistência de prescrição no que se refere ao delito de difamação, porquanto, a pena em abstrato máxima é 01 ano, de modo que a prescrição ocorre em 04 anos.
4. No caso, quando da prolação da sentença (10/09/2024), somente havia se operado a prescrição do delito de injúria, cuja pena máxima (6 meses), prescreve em 03 anos (art. 109, VI, CP), todavia, não havia ocorrido a prescrição em relação ao delito de difamação, que prescreve em 04 anos (conforme art. 109, V, CP), e não de 03 anos, como equivocadamente asseverado. Contudo, na ocasião deste julgamento, observa-se que o delito de difamação também foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, o que ocorreu em 25/03/2025.
5. A sentença merece reparo tão somente para retificar o marco prescricional do delito de difamação, sem alteração do resultado do julgamento. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem custas e honorários, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003325-27.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILTO MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 030.368.061-05 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 891.340.281-53 (ADVOGADO), ELZA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 017.986.451-30 (APELANTE), CELIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO - CPF: 936.598.901-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025